Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA GRANDE TRANSPORTADA NA CINTURA PARA DEFESA PESSOAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DAS TURMAS RECURSAIS. ELEMENTOS COLHIDOS NA DELEGACIA CORROBORADOS POR DEPOIMENTO EM JUÍZO DO POLICIAL QUE EFETUOU O FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido” (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).
2. O porte de faca (grande de cabo preto), fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, “cujo elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se aplica às armas brancas”. Precedentes. Turmas Recursais: Acórdão 1608289, 00000745120208070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022; Acórdão 1607419, 07188334920208070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022; Acórdão 1420300, 07222818820208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022. STJ: AgRg no REsp n. 1.863.918/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021.
3. Denota-se fragilidade na versão do acusado apresentada em juízo de que usava a faca no exercício da atividade de colher recicláveis se não estava coletando recicláveis no momento da abordagem, não foi apreendido nenhum outro objeto que indicasse o exercício dessa atividade, nem mencionada qualquer circunstância que permitisse concluir que o acusado procurava e tratava recicláveis.
4. A versão na fase policial de que usava a faca “para impedir que outros usuários tomem sua droga” foi confirmada em juízo pelo depoimento do policial que efetuou o flagrante, sendo certo que não há óbice que a condenação seja embasada no depoimento do policial responsável pela investigação se este foi colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto (AgRg no HC 712305 / SC).
5. O reconhecimento de repercussão geral, sem determinação de suspensão dos processos que tratam sobre a tipicidade do porte de arma branca (ARE 901623 - Tema 857), não impede a adoção do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal.
6. Comprovadas a materialidade e a autoria de fato típico, ilícito e culpável, e verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve o acusado ser condenado pela prática da conduta descrita no artigo 19 do Decreto-Lei no 3.688/41.
7. Recurso conhecido e provido.